Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730950-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYTE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O KAYTE DA SILVA FERREIRA interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva de no 0720007-09.2024.8.07.0018, para decotar o excesso de execução decorrente de adoção de base de cálculo inadequada, por desconsideração do histórico de progressão vertical da servidora, definindo que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. O recurso foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias a fim de se aguardar a certidão de trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou a decisão do Juízo a quo acerca do pedido do executado de extinção do feito. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (Id 256436486), que declarou extinta a execução, de modo que o recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora